Tribunal: TJBA
Processo: 8050162-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050162-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: O PACOTAO FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICO LTDA - ME

Advogado(s)
:
AECIO PALMA BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CABIMENTO. TEMA 1000 DO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO A
O CABIMENTO/
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. INDEFERIMENTO. VALOR RAZOÁVEL, SOBRETUDO DIANTE DA

INEXIST
ÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO, ATÉ O PRESENTE JULGAMENTO.
GARANTIA DO JUÍZO. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de exibição de documentos, manteve a aplicação de multa diária em face de instituição financeira. O agravante sustenta a impossibilidade de fixação de astreintes em exibição de documentos (Súmula 372 do STJ) e a necessidade de redução do valor. Paralelamente, foram opostos Embargos de Declaração contra decisão interlocutória anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a admissibilidade dos Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal; (ii) definir se opera a preclusão sobre a discussão do cabimento e do valor da multa cominatória já decididos anteriormente; (iii) determinar se o levantamento de valores penhorados a título de astreintes deve ser condicionado ao trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração opostos além do prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 1.023 do CPC, padecem de vício insanável de intempestividade, o que obsta o seu conhecimento.

A viabilidade da multa diária em obrigação de exibir documentos está consolidada pelo Tema 1000 do STJ, que superou o entendimento da Súmula 372/STJ, condicionando-a à prévia tentativa de busca e apreensão, como ocorreu nos autos originários (vide ID 237551633).

Operada a decisão colegiada anterior sobre o cabimento da multa, a matéria encontra-se sob o manto da preclusão consumativa, vedando-se o revolvimento da lide quanto a esses pontos.

No tocante ao valor da multa, não há se falar em redução, pois R$ 1.000,00 (hum mil reais) é um valor razoável ao caso. Ainda, inexiste notícia sobre o cumprimento da obrigação.

A execução de multa cominatória deve observar a prudência judiciária, impondo-se a manutenção dos valores bloqueados em depósito judicial até o trânsito em julgado, a fim de evitar danos irreversíveis e assegurar a menor onerosidade ao devedor sem desguarnecer a garantia do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração não conhecidos. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.

Tese(s) de julgamento: 1. É incabível o conhecimento de Embargos de Declaração interpostos após o decurso do prazo quinquenal legal. 2. Decidida a validade do cabimento/fixação das astreintes em acórdão anterior transitado em julgado, opera-se a preclusão consumativa. 3. Tendo sido fixado valor razoável ao caso e ainda não cumprida a obrigação, não há se falar em redução das astreintes. 4. O levantamento de valores penhorados relativos a multas cominatórias deve ser condicionado ao trânsito em julgado da decisão que consolidou o montante.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 400, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1000 (REsp nº 1.763.462/MG e REsp nº 1.777.553/SP). STJ, Súmula nº 372 (Superada).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 8050162-71.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO BRADESCO SA

e agravado

O PACOTAO FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICO LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A
N
TE A SUA INTEMPESTIVIDADE, E

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE

PROVIDO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA